Tribunal: TJES
Processo: 5001586-52.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-52.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JACQUELINE SILVA CARDOSO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001586-52.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: JACQUELINE SILVA CARDOSO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. REATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JACQUELINE SILVA CARDOSO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que é correntista do banco requerido por meio da conta nº 67.539-3, ag. 0083-3, sendo titular do cartão de crédito 4854.XXXX.XXXX.7790. Destaca, no entanto, que ao tentar utilizar seu cartão em um supermercado observou que a compra foi negada, o que a deixou bastante constrangida, tomando conhecimento posteriormente que o mesmo estava bloqueado. Busca, assim, a reativação de seu cartão, além de danos morais.

Em contestação (ID 8168244), o requerido sustenta que realiza regularmente a análise de crédito de seus clientes, sendo que a autora foi notificada via SMS em 24/01/2023 do bloqueio de seu cartão.

A sentença (ID 8168262) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I7, do CPC para CONDENAR o réu a desbloquear o cartão titularizado pela autora (Ourocard Fácil 4854.****.****.7790), restabelecendo, por consequência, a concessão de crédito em favor da demandante nos mesmos moldes praticados no momento anterior ao combatido bloqueio de referido plástico, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00.

Confirmo as decisões relacionadas à tutela de urgência pretendida pelo do autor, para os devidos fins
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8168270), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços pela notificação da autora.

A autora ofertou contrarrazões (ID 8168275), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A meu ver, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a legalidade de sua postura perante a consumidora, mormente diante da ausência de notificação prévia e justificativa idônea para as constrições realizadas em desfavor da parte hipossuficiente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“Neste caso, de se comandar a liberação do crédito do cartão da parte autora nos moldes inicialmente combinados entre os transatores, como por ela solicitado, ao menos enquanto o réu não observar, como necessário, seu dever legal de notificação prévia para possível distrato comercial, prevalecendo, nestes termos, as decisões afins lançadas nos autos em relação a mencionada disputa”.

A mera juntada de tela sistêmica indicando o envio de SMS para a autora acerca do bloqueio de seu cartão não é meio idôneo de prova, considerando ter sido produzido de forma unilateral pelo requerido. Assim, a reativação do plástico
4854.XXXX.XXXX.7790 é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)